Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-14.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSENTE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como interesse de agir.
2. Fatos relevantes. (i) a parte exequente ajuizou execução de título executivo extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, em razão do inadimplemento contratual; (ii) no curso da marcha processual pediu a expedição de mandado de constatação e, subsidiariamente, de mandado de penhora; (iii) deferida a diligência, a parte exequente foi intimada para recolher as custas no prazo de cinco dias; (iv) a parte exequente apresentou pedido de dilação do prazo para recolhimento das custas, sem justificativa concreta; (v) diante do não atendimento à determinação judicial, o e. Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão está centrada no (des)acerto da sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização da diligência requerida pela parte exequente, no prazo assinalado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte credora promover o andamento do processo de execução e recolher as custas intermediárias necessárias à realização de diligências processuais. Logo, a inércia no cumprimento das diligências dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. A simples apresentação de pedido de prorrogação de prazo, desacompanhada de comprovação concreta e idônea de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, não afasta a configuração da inércia processual (CPC, art. 798, II, “c”).
6. No caso concreto, consta-se a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de interesse processual, em razão do não recolhimento das custas intermediárias no prazo assinalado e da ausência de justificativa.
7. Não resulta violados os princípios da economia processual, celeridade e primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 82, 139, II, 223, §1o, 485, IV e VI, e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2024829, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 04.08.2025; TJDFT, acórdão 2048027, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 17.09.2025.